Tribunal: TJMT
Processo: 1013426-05.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013426-05.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS BUSINARO - CPF: 594.763.201-25 (RECORRENTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 787.002.051-68 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUSA AMORIM - CPF: 361.648.441-34 (RECORRIDO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDUÇÃO DE VALOR ANTERIORMENTE PAGO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.**

1. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito, fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com dedução do valor de R$ 1.730,67 (mil setecentos e trinta reais e sessenta e sete centavos) anteriormente pago pelo recorrido ao recorrente.

2. O quantum indenizatório fixado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a natureza das lesões sofridas (fraturas em quatro costelas), o período de recuperação e a capacidade econômica das partes.

3. É legítima a dedução do valor anteriormente pago pelo recorrido ao recorrente, pois, embora não tenha havido acordo formal, o pagamento teve evidente caráter compensatório, sendo vedado o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANTÔNIO MARCOS BUSINARO contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrido ANTÔNIO FLÁVIO PEREIRA DE SOUSA AMORIM ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), deduzindo-se o valor de R$ 1.730,67 (mil setecentos e trinta reais e sessenta e sete centavos) anteriormente pago.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), alegando que o valor fixado é irrisório diante da gravidade das lesões sofridas (fraturas em quatro costelas) e do sofrimento experimentado. Sustenta, ainda, que é indevida a dedução do valor de R$ 1.730,67, por não possuir natureza indenizatória comprovada e não haver acordo formal ou recibo de quitação.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que o valor fixado observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. Defende, ainda, a legitimidade da dedução do valor anteriormente pago, que teve inequívoco caráter compensatório.

A controvérsia cinge-se a dois pontos: (i) a adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais); e (ii) a legitimidade da dedução do valor de R$ 1.730,67 (mil setecentos e trinta reais e sessenta e sete centavos) anteriormente pago pelo recorrido ao recorrente.

Quanto ao primeiro ponto, verifica-se que o juízo a quo reconheceu a responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito ocorrido em 16/02/2025, quando o recorrente, ao conduzir sua motocicleta, foi atingido na parte traseira pelo veículo do recorrido, sofrendo fraturas em quatro costelas, conforme comprovado pelo laudo pericial do IML (ID 190077408) e exame de tomografia (ID 190077405).

A sentença fundamentou-se na presunção de culpa do condutor que colide na traseira (art. 29, II, do CTB) e na ausência de provas capazes de afastar a responsabilidade do recorrido (art. 373, II, do CPC).

No tocante ao quantum indenizatório a fixação do valor deve corresponder a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita e o período de recuperação.

Ademais, embora o recorrente tenha sofrido fraturas em quatro costelas, não há nos autos elementos que indiquem sequelas permanentes ou incapacidade prolongada que justifiquem a majoração.

Quanto ao segundo ponto, é legítima a dedução do valor de R$ 1.730,67 (mil setecentos e trinta reais e sessenta e sete centavos) anteriormente pago pelo recorrido ao recorrente.

Ainda que não tenha havido acordo formal ou recibo de quitação específico, os comprovantes de transferência via PIX (ID 200076814) demonstram que o pagamento ocorreu após o acidente e antes da propositura da ação, evidenciando seu caráter compensatório.

Ora, permitir que o recorrente receba integralmente a indenização fixada, sem considerar o valor já pago, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Portanto, agiu com acerto o magistrado ao determinar a dedução do valor anteriormente pago, garantindo a justa compensação sem exceder o dano efetivamente sofrido.

Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE provimento
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo sua exigibilidade diante da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026